Tribunal: TJMT
Processo: 1010643-12.2024.8.11.0055
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010643-12.2024.8.11.0055
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DOS EMBARGANTES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXPRESSA PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. TABELA PRICE. REGULARIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS. NATUREZAS DISTINTAS. LICITUDE. VENCIMENTO ANTECIPADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.426 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA LESÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em embargos à execução, sob o fundamento de que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo líquido e certo, e de que os encargos pactuados observam os limites legais e contratuais.
2. Requerimentos do recurso: (i) anulação da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil; (ii) reconhecimento da iliquidez do título executivo por ausência de demonstrativo detalhado da evolução da dívida; (iii) incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com inversão do ônus da prova; (iv) reconhecimento de excesso de execução decorrente da cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa; (v) dedução dos juros incidentes sobre valores antecipados, nos termos do art. 1.426 do Código Civil; (vi) limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano ou, subsidiariamente, aplicação da teoria da lesão; (vii) declaração de ilegalidade da capitalização de juros e da utilização da Tabela Price; (viii) descaracterização da mora e afastamento de seus encargos; (ix) compensação dos valores pagos e restituição do indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) analisar se o indeferimento da prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa; (iii) aferir a regularidade formal do título executivo quanto à exigência de demonstrativo de evolução da dívida; (iv) examinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre cooperados e cooperativa de crédito; (v) verificar a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, da capitalização mensal de juros e da utilização da Tabela Price; (vi) analisar a licitude da cumulação de multa contratual com juros moratórios; (vii) examinar a aplicabilidade do art. 1.426 do Código Civil às hipóteses de vencimento antecipado por inadimplemento; (viii) aferir os requisitos para a aplicação da teoria da lesão; (ix) verificar a ocorrência de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna o núcleo da sentença, questionando a exequibilidade do título e a regularidade dos encargos que compõem o valor exequendo, ainda que algumas questões periféricas sejam apresentadas de forma genérica, desde que haja correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do recurso.
5. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando a parte se limita a deduzir alegações genéricas de abusividade, sem apontar de forma concreta e específica quais cálculos estariam incorretos ou quais encargos teriam sido indevidamente aplicados.
6. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial representativo de operações de crédito de qualquer natureza, devendo vir acompanhada de demonstrativo claro acerca dos valores utilizados pelo cliente, conforme exigências do art. 28, § 2o, da Lei n. 10.931/2004, de modo a conferir liquidez e exequibilidade ao título.
7. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às cooperativas de crédito quando atuam como fornecedoras de serviços financeiros, em razão da vulnerabilidade do cooperado destinatário final da operação, sem que o reconhecimento da incidência do estatuto consumerista conduza à inversão automática do ônus da prova ou ao acolhimento automático das alegações, porquanto necessária a presença de verossimilhança das teses deduzidas.
8. Os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo celebrados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, não se sujeitando às limitações da Lei de Usura (Súmula 596/STF), cabendo intervenção judicial apenas quando demonstrado, de forma concreta e com elementos específicos da operação, desequilíbrio contratual capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada.
9. A mera discrepância numérica em relação à taxa média de mercado, desacompanhada de elementos concretos da operação e de demonstração efetiva de desequilíbrio contratual, não autoriza, por si só, o reconhecimento de abusividade dos juros remuneratórios.
10. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31/março/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para configurar a expressa pactuação a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.
11. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização de dívidas não configura, por si só, capitalização de juros vedada em lei ou abusividade contratual, tratando-se de metodologia amplamente admitida no mercado financeiro, caracterizada pela previsão de prestações fixas com composição variável entre amortização e juros.
12. É lícita a cumulação de multa contratual e juros de mora, porquanto possuem naturezas jurídicas e funções distintas: a multa ostenta caráter sancionatório, destinando-se a penalizar o devedor pelo descumprimento da obrigação, enquanto os juros moratórios têm função eminentemente compensatória, ao remunerar o credor pelo período em que permaneceu privado do capital devido.
13. O vencimento antecipado decorrente de inadimplemento contratual não autoriza a dedução proporcional dos juros prevista para a liquidação antecipada voluntária, porquanto constitui consequência jurídica da inexecução culposa do devedor, e não exercício de faculdade a ele conferida.
14. O art. 1.426 do Código Civil, inserido no Título que trata do penhor, da hipoteca e da anticrese, aplica-se exclusivamente às dívidas garantidas por direitos reais de garantia, não incidindo sobre obrigações garantidas apenas por aval.
15. A configuração da lesão prevista no art. 157 do Código Civil exige a demonstração cumulativa de premente necessidade ou inexperiência no momento da contratação e de manifesta desproporção entre as prestações assumidas, não bastando a simples insatisfação posterior com os encargos livremente pactuados para autorizar a revisão contratual.
16. A alegação de excesso de execução impõe ao embargante o ônus de declarar o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do art. 917, § 3o, do Código de Processo Civil, sendo insuficiente a apresentação de alegações genéricas de abusividade desacompanhadas de cálculo concreto elaborado com observância aos parâmetros contratuais lícitos.
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 157, 397 e 1.426; CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 370, 917, § 3o, e 1.010, II e III; CDC, arts. 2o, 29 e 52, § 2o; Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 2o; MP 2.170-36/2001; Decreto n. 22.626/1933, arts. 4o e 7o.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula 121, Súmula 596; STJ, Súmula 297, REsp 973.827/RS, REsp 1.291.575/PR, REsp 2.009.614/SC, AgInt nos EAREsp 1.302.248/PR, Tema 576, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 1000043-85.2025.8.11.0025, ApCiv 1004369-59.2023.8.11.0025, ApCív 1001003-59.2024.8.11.0095.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010643-12.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TATUALENHA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 28.542.752/0001-01 (APELANTE), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RICARDO LOPES DA SILVA CUNHA - CPF: 868.548.101-59 (APELANTE), MICHELLE SILVEIRA DENADAI - CPF: 003.187.761-38 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DOS EMBARGANTES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXPRESSA PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. TABELA PRICE. REGULARIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS. NATUREZAS DISTINTAS. LICITUDE. VENCIMENTO ANTECIPADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.426 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA LESÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em embargos à execução, sob o fundamento de que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo líquido e certo, e de que os encargos pactuados observam os limites legais e contratuais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil;
(ii)
reconhecimento da iliquidez do título executivo por ausência de demonstrativo detalhado da evolução da dívida;
(iii)
incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com inversão do ônus da prova;
(iv)
reconhecimento de excesso de execução decorrente da cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa;
(v)
dedução dos juros incidentes sobre valores antecipados, nos termos do art. 1.426 do Código Civil;
(vi)
limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano ou, subsidiariamente, aplicação da teoria da lesão;
(vii)
declaração de ilegalidade da capitalização de juros e da utilização da Tabela Price;
(viii)
descaracterização da mora e afastamento de seus encargos;
(ix)
compensação dos valores pagos e restituição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
(ii)
analisar se o indeferimento da prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa;
(iii)
aferir a regularidade formal do título executivo quanto à exigência de demonstrativo de evolução da dívida;
(iv)
examinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre cooperados e cooperativa de crédito;
(v)
verificar a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, da capitalização mensal de juros e da utilização da Tabela Price;
(vi)
analisar a licitude da cumulação de multa contratual com juros moratórios;
(vii)
examinar a aplicabilidade do art. 1.426 do Código Civil às hipóteses de vencimento antecipado por inadimplemento;
(viii)
aferir os requisitos para a aplicação da teoria da lesão;
(ix)
verificar a ocorrência de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna o núcleo da sentença, questionando a exequibilidade do título e a regularidade dos encargos que compõem o valor exequendo, ainda que algumas questões periféricas sejam apresentadas de forma genérica, desde que haja correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do recurso.

5. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando a parte se limita a deduzir alegações genéricas de abusividade, sem apontar de forma concreta e específica quais cálculos estariam incorretos ou quais encargos teriam sido indevidamente aplicados.

6. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial representativo de operações de crédito de qualquer natureza, devendo vir acompanhada de demonstrativo claro acerca dos valores utilizados pelo cliente, conforme exigências do art. 28, § 2o, da Lei n. 10.931/2004, de modo a conferir liquidez e exequibilidade ao título.

7. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às cooperativas de crédito quando atuam como fornecedoras de serviços financeiros, em razão da vulnerabilidade do cooperado destinatário final da operação, sem que o reconhecimento da incidência do estatuto consumerista conduza à inversão automática do ônus da prova ou ao acolhimento automático das alegações, porquanto necessária a presença de verossimilhança das teses deduzidas.

8. Os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo celebrados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, não se sujeitando às limitações da Lei de Usura (Súmula 596/STF), cabendo intervenção judicial apenas quando demonstrado, de forma concreta e com elementos específicos da operação, desequilíbrio contratual capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada.

9. A mera discrepância numérica em relação à taxa média de mercado, desacompanhada de elementos concretos da operação e de demonstração efetiva de desequilíbrio contratual, não autoriza, por si só, o reconhecimento de abusividade dos juros remuneratórios.

10. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31/março/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para configurar a expressa pactuação a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

11. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização de dívidas não configura, por si só, capitalização de juros vedada em lei ou abusividade contratual, tratando-se de metodologia amplamente admitida no mercado financeiro, caracterizada pela previsão de prestações fixas com composição variável entre amortização e juros.

12. É lícita a cumulação de multa contratual e juros de mora, porquanto possuem naturezas jurídicas e funções distintas: a multa ostenta caráter sancionatório, destinando-se a penalizar o devedor pelo descumprimento da obrigação, enquanto os juros moratórios têm função eminentemente compensatória, ao remunerar o credor pelo período em que permaneceu privado do capital devido.

13. O vencimento antecipado decorrente de inadimplemento contratual não autoriza a dedução proporcional dos juros prevista para a liquidação antecipada voluntária, porquanto constitui consequência jurídica da inexecução culposa do devedor, e não exercício de faculdade a ele conferida.

14. O art. 1.426 do Código Civil, inserido no Título que trata do penhor, da hipoteca e da anticrese, aplica-se exclusivamente às dívidas garantidas por direitos reais de garantia, não incidindo sobre obrigações garantidas apenas por aval.

15. A configuração da lesão prevista no art. 157 do Código Civil exige a demonstração cumulativa de premente necessidade ou inexperiência no momento da contratação e de manifesta desproporção entre as prestações assumidas, não bastando a simples insatisfação posterior com os encargos livremente pactuados para autorizar a revisão contratual.

16. A alegação de excesso de execução impõe ao embargante o ônus de declarar o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do art. 917, § 3o, do Código de Processo Civil, sendo insuficiente a apresentação de alegações genéricas de abusividade desacompanhadas de cálculo concreto elaborado com observância aos parâmetros contratuais lícitos.

IV. DISPOSITIVO

17
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 157, 397 e 1.426; CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 370, 917, § 3o, e 1.010, II e III; CDC, arts. 2o, 29 e 52, § 2o; Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 2o; MP 2.170-36/2001; Decreto n. 22.626/1933, arts. 4o e 7o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula 121, Súmula 596; STJ, Súmula 297, REsp 973.827/RS, REsp 1.291.575/PR, REsp 2.009.614/SC, AgInt nos EAREsp 1.302.248/PR, Tema 576, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 1000043-85.2025.8.11.0025, ApCiv 1004369-59.2023.8.11.0025, ApCív 1001003-59.2024.8.11.0095.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TATUALENHA RESTAURANTE LTDA.
,
RICARDO LOPES DA SILVA CUNHA
e
MICHELLE SILVEIRA DENADAI
contra sentença do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, nos autos dos Embargos à Execução n. 1010643-12.2024.8.11.0055, movidos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

A controvérsia originou-se de execução de título extrajudicial promovida pela apelada, fundada em Cédula de Crédito Bancário n. C30635896-0, oriunda de contrato de crédito rotativo, no valor de R$ 156.844,04.

Na
origem
, os apelantes opuseram embargos à execução sustentando, preliminarmente, a ausência de liquidez do título por falta de demonstrativo detalhado da evolução da dívida, em desconformidade com o art. 28, §2o, I e II, da Lei n. 10.931/2004.

No mérito, postularam a revisão contratual sob a égide do CDC, com declaração de abusividade das cláusulas que preveem juros remuneratórios superiores ao teto legal (id. 166727749).

Na
impugnação
, a embargada defendeu a validade do título e a regularidade dos encargos cobrados, amparados contratual e normativamente (id. 177339193).

A
sentença
rejeitou as preliminares de inépcia e de iliquidez, indeferiu a produção de prova pericial e julgou improcedentes os embargos.

O Juízo singular fundamentou que a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, e que os encargos pactuados encontram respaldo nas cláusulas contratuais, redigidas de forma clara e sem abusividade demonstrada.

Condenou os embargantes em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa (id. 191864897).

Opostos
embargos de declaração
, foram acolhidos parcialmente apenas para integrar a fundamentação, sem efeito modificativo.

O Juízo esclareceu que a inversão do ônus da prova não exime a parte de apresentar elementos mínimos de verossimilhança; que a cobrança simultânea de juros remuneratórios, moratórios e multa é regular por possuírem natureza jurídica diversa; que o art. 1.426 do CC não se aplica ao vencimento antecipado por inadimplemento; que a limitação de juros a 12% a.a. não incide sobre instituições financeiras (Súmula 596/STF); e que a capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada (Tema 246/STJ) (id. 208129167).

Nas
razões recursais
, os apelantes reiteram a preliminar de iliquidez do título e alegam cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil.

No mérito, sustentam a existência de relação de consumo, com inversão do ônus da prova, defendem o afastamento do excesso de execução diante da cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa, bem como postulam a dedução dos juros incidentes sobre os valores antecipados, nos termos do art. 1.426 do Código Civil.

Requerem, ainda, a limitação dos juros à taxa de 12% ao ano ou, subsidiariamente, a aplicação da teoria da lesão, além do reconhecimento da ilegalidade da capitalização de juros e da utilização da Tabela Price, com a consequente descaracterização da mora e o afastamento de seus encargos. Por fim, pleiteiam a compensação dos valores pagos e a restituição do indébito (id. 210754567).

Nas
contrarrazões
, a apelada suscita, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

No mérito, defende a liquidez do título nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de ato cooperativo típico, a regularidade dos encargos pactuados e a impossibilidade de compensação ou repetição do indébito. Pugna pelo desprovimento do recurso (id. 212835109).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal envolve a discussão acerca de suposto cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil, além da análise de alegada ausência de liquidez do título executivo por falta de demonstrativo detalhado da evolução da dívida.

Discute-se, ainda, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre cooperados e cooperativa de crédito, a existência de excesso de execução decorrente de suposta abusividade dos encargos contratuais, a legalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada, a regularidade da capitalização de juros, a possibilidade de cumulação de multa contratual com juros moratórios, a aplicação do art. 1.426 do Código Civil, a suposta limitação dos juros a 12% ao ano, a teoria da lesão, a utilização da Tabela Price como sistema de amortização e a descaracterização da mora.

A apelada, por sua vez, suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, defendendo, no mérito, a regularidade do título executivo, a inaplicabilidade do CDC e a legalidade dos encargos pactuados, pugnando pelo desprovimento do apelo.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Embora a apelada sustente que as razões do apelo se limitam à reprodução de argumentos genéricos, sem impugnação direta e específica dos fundamentos que embasaram a sentença recorrida, o pleito não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao apelante o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, expondo, de maneira clara, as razões de fato e de direito pelas quais entende ser necessária a sua reforma.

No caso em análise, a leitura global das razões recursais evidencia que os apelantes, em essência, atacam o núcleo da sentença, ao questionarem a exequibilidade do título e a regularidade dos encargos que compõem o
quantum
exequendo, além de sustentarem, como fundamento central, suposto excesso de execução.

Há, portanto, correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do recurso, ainda que algumas questões periféricas possam ter sido apresentadas de forma genérica ou descontextualizada.

Nessas condições, a dialeticidade recursal está minimamente atendida, razão pela qual
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade suscitada pela apelada.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Como sabido, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a pertinência e a necessidade dos meios probatórios requeridos pelas partes, em consonância com os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Não há falar em cerceamento de defesa quando o juízo, fundamentadamente, indefere a produção de provas que reputa desnecessárias ou impertinentes à formação de sua convicção, especialmente quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, a prova pericial contábil constitui procedimento que deve ser utilizado quando há verossimilhança das alegações, com indicação mínima de possível erro de cálculo ou irregularidade nos encargos cobrados, o que não se verifica na espécie.

Isso porque os apelantes se limitaram a deduzir alegações genéricas de abusividade, sem apontar, de forma concreta e específica, quais cálculos estariam incorretos ou quais encargos teriam sido indevidamente aplicados.

A mera discordância quanto aos percentuais pactuados, desacompanhada de elementos concretos que indiquem erro de cálculo ou desvio em relação aos parâmetros contratuais, não autoriza a produção de prova pericial, sob pena de transformar o perito em verdadeiro auditor das operações financeiras, em substituição ao ônus probatório que incumbe à parte.

Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não configura qualquer nulidade, mas decorre diretamente da suficiência do conjunto probatório documental para o deslinde da controvérsia, inexistindo afronta ao direito de defesa.

Diante disso, ausente qualquer vício apto a macular a sentença,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

O Código de Defesa do Consumidor define consumidor como aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço na condição de destinatário final, com o propósito de instituir sistema de proteção jurídica voltado ao sujeito que ocupa posição de fragilidade na relação jurídica, considerada sob os aspectos econômico, técnico e informacional.

A partir dessa conceituação legal, a doutrina e a jurisprudência consolidaram a teoria finalista, segundo a qual apenas se qualifica como consumidor quem retira o bem ou o serviço da cadeia produtiva, sem incorporá-lo a atividade econômica subsequente.

Com o amadurecimento do sistema protetivo, admitiu-se a mitigação desse critério em hipóteses excepcionais, o que deu origem à teoria finalista mitigada ou aprofundada, fundada no conceito de consumidor por equiparação, com apoio no art. 29 do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne às instituições financeiras, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor lhes é aplicável, compreensão que também alcança as cooperativas de crédito quando desempenham atividades típicas de instituições financeiras, atuando como fornecedoras de serviços bancários aos seus associados:

“(...) A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras. (...)”
(STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.302.248/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020).

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça tem admitido a incidência do estatuto consumerista às cooperativas de crédito quando atuam na concessão de serviços financeiros, considerada a vulnerabilidade do associado que contrata essas operações:

“(...) O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às cooperativas de crédito quando atuam como fornecedoras de serviços financeiros, em razão da vulnerabilidade do cooperado, destinatário final da operação. (...)”
(TJMT, ApCiv 1000043-85.2025.8.11.0025, Relatora Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025).

Ainda assim, o reconhecimento da incidência do estatuto consumerista não conduz à inversão automática do ônus da prova, tampouco implica a procedência das alegações recursais, uma vez que a medida exige a presença de indícios mínimos de verossimilhança das teses deduzidas, bem como a demonstração de vulnerabilidade técnica ou probatória.

No caso concreto, a Cédula de Crédito Bancário foi firmada pela pessoa jurídica
Tatualenha Restaurante Ltda.
, representada por seus sócios
Ricardo Lopes da Silva Cunha
e
Michelle Silveira Denadai
, que também figuram na condição de avalistas e associados da cooperativa de crédito.

Nessas circunstâncias, mesmo que a operação em discussão seja relativa à concessão de crédito – típica de instituição financeira –, a incidência do estatuto consumerista pode ser reconhecida sem, no entanto, reflexo automático quanto à inversão do ônus da prova, tampouco ao acolhimento integral dos pleitos, circunstância que impõe a apreciação individualizada de cada questão deduzida.

REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO

A instituição da Cédula de Crédito Bancário decorreu da necessidade de adequar os instrumentos jurídicos às modernas operações financeiras, sobretudo aquelas marcadas pela variabilidade do saldo devedor, como ocorre nos contratos de abertura de crédito e nas modalidades de crédito rotativo.

O legislador, atento às limitações que a jurisprudência então impunha à execução direta de contratos bancários dessa natureza, concebeu título capaz de reunir segurança jurídica, flexibilidade operacional e aptidão executiva plena.

Nessa perspectiva, a Lei n. 10.931/2004 encerrou a controvérsia até então existente, instituindo a Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial, dotado de força executiva própria e apto a representar operações de crédito de qualquer modalidade.

Sob essa nova disciplina, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça retomou a matéria no julgamento do Tema 576, firmando o seguinte entendimento:

“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.

O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004) (...)”
(STJ, REsp n. 1.291.575/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/08/2013).

No caso em julgamento, embora as apelantes aleguem a inépcia do título, a Cédula de Crédito Bancário n. C30635896-0, emitida em 27/novembro/2023, no valor de R$ 128.011,04 (cento e vinte e oito mil, onze reais e quatro centavos), parcelada em 36 prestações mensais de R$ 5.474,67 (cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), encontra-se acompanhada do competente demonstrativo de cálculo, indicando a composição do valor exequendo, a evolução da dívida e os encargos incidentes, em plena conformidade com as exigências legais.

Além disso, o documento denominado
“Memória de Cálculo – Plataforma de Recuperação de Crédito”
, apresentado pela apelada nos autos da execução n. 1008596-65.2024.8.11.0055, em trâmite perante o juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra, demonstram a completa evolução do saldo devedor, com o pagamento de uma única parcela, bem como os valores discriminados de todas as parcelas vencidas e vincendas, indicação individual da quantia principal corrigida, juros remuneratórios, juros moratórios e multa (id. 161460966 – PJe 1o Grau).

Não se identifica, assim, defeito formal capaz de comprometer a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título.

JUROS REMUNERATÓRIOS

A partir da Lei n. 4.595/1964, as operações de crédito realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional deixaram de sujeitar-se às limitações da Lei de Usura quanto aos juros remuneratórios, passando a observar regime jurídico próprio, sob a disciplina do Conselho Monetário Nacional.

Essa posição foi há muito reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição da Súmula 596, que dispõe:

“As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”
.

Portanto, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, cabendo ao Poder Judiciário o controle da liberdade de convenção apenas em situações excepcionais, quando evidenciado o desequilíbrio contratual capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada.

Diante da reconhecida dificuldade de identificação das hipóteses de juros abusivos, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de adotar, como um dos parâmetros de aferição, a taxa média das operações de crédito divulgada mensalmente pelo Banco Central, apurada a partir das informações prestadas pelas instituições financeiras e organizada segundo as modalidades de encargos e as espécies de mútuo.

No julgamento do REsp n. 2.009.614/SC, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça reiterou a advertência quanto à necessidade de consideração das particularidades e dos riscos inerentes a cada operação de crédito, fixando as seguintes orientações:

“(...) Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às 'circunstâncias da causa' - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual. (...)”
(STJ, REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/09/2022).

Em outras palavras, a mera discrepância numérica em relação à taxa média de mercado, desacompanhada de elementos concretos da operação e de demonstração efetiva de desequilíbrio contratual, não autoriza, por si só, o reconhecimento de abusividade.

No caso em análise, verifica-se que o percentual praticado a título de juros remuneratórios pela cooperativa foi de 2,50% ao mês, com taxa anual de 34,49%, conforme pactuado na Cédula de Crédito Bancário.

Esse percentual, além de expressamente convencionado, não vem acompanhado de demonstração específica de vantagem exagerada, lucro abusivo ou circunstância concreta apta a evidenciar onerosidade excessiva, permanecendo a insurgência em plano predominantemente abstrato.

Acrescente-se, ainda, que os apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar concretamente a abusividade alegada, limitando-se a invocar genericamente a necessidade de revisão contratual, sem apresentar elementos comparativos idôneos ou circunstâncias específicas que justificassem a intervenção judicial no contrato.

De igual modo, a tese recursal de que é preciso observar a limitação de juros remuneratórios a 12% ao ano também não procede, notadamente porque não há imposição do Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura) às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Ademais, o art. 192, § 3o, da Constituição Federal, que previa a limitação dos juros reais a 12% ao ano, foi revogado pela Emenda Constitucional n. 40/2003, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal já havia firmado entendimento no sentido de que a norma constitucional não era autoaplicável, dependendo de regulamentação infraconstitucional que jamais sobreveio.

Assim, inexiste fundamento jurídico para a pretendida limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO

Até março de 2000, o cenário normativo e jurisprudencial vedava a cumulação de
“juros sobre juros”
, conforme previsto no art. 4o do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura), que serviu de base legal para a edição da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada”
.

No entanto, com a edição da Medida Provisória 1.963/00 (atual MP 2.170-36/01), passou a ser legalmente admitida a pactuação expressa da capitalização de juros (compostos) em intervalo inferior ao anual, nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que convencionada de forma clara.

Diante dessa nova conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 973.827/RS, fixou orientação no sentido de que é permitida a capitalização de juros inferior à anual nos contratos celebrados após 31/março/2000, desde que expressamente pactuada, reputando suficiente, para esse fim, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

No ponto de interesse, a ementa sintetizou as seguintes teses vinculantes:

“(...) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (...)”
(STJ, REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012).

No caso em exame, os juros contratados foram prefixados, constando do instrumento a taxa mensal de 2,50% ao mês e a taxa anual efetiva de 34,49% ao ano, o que corresponde a valor superior à mera multiplicação da taxa mensal por doze (que resultaria em 30% ao ano), corroborando a expressa pactuação de capitalização mensal de juros, com a forma de amortização denominada Tabela Price.

A Tabela Price opera a partir da fixação antecipada do valor da prestação e do número de parcelas, ressalvadas apenas variações decorrentes da atualização monetária, de modo que, em cada período, a quantia adimplida absorve parcela destinada à remuneração do capital e parcela voltada à redução do saldo devedor, conforme critérios matemáticos previamente estabelecidos.

Dessa forma, estabelecido o saldo devedor, com a quantia de pagamento mensal fixa, inexiste exigência financeira adicional além dos encargos contratados, salvo hipótese de inadimplemento.

Em igual sentido:

“(...) A utilização da Tabela Price é admitida, não caracterizando, por si só, anatocismo ou abusividade, conforme jurisprudência do STJ e TJMT (...)”
(TJMT, ApCiv 1004369-59.2023.8.11.0025, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025).

Por essa razão, a utilização da Tabela Price, isoladamente considerada, não traduz capitalização indevida de juros.

Mantenho, portanto, a legalidade da capitalização mensal de juros e da forma de amortização estabelecida no título de crédito em discussão.

CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS

A despeito de incidirem sobre o mesmo débito inadimplido, a multa contratual e os juros de mora possuem fundamentos jurídicos distintos e cumprem funções próprias, o que afasta qualquer duplicidade de penalização.

Os juros de mora têm função eminentemente compensatória, destinando-se a remunerar o credor pelo período em que permaneceu privado do capital devido, funcionando como indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação.

A multa contratual, por sua vez, ostenta caráter sancionatório, constituindo penalidade previamente estipulada pelas partes para desestimular o inadimplemento e punir a conduta do devedor que descumpre o pactuado.

Sob essa perspectiva, esta Câmara de Direito Privado reconheceu a regularidade da cumulação da multa contratual com os juros de mora, precisamente em razão da distinção funcional entre esses encargos:

“(...) É lícita a cumulação de multa contratual e juros de mora, por possuírem naturezas jurídicas distintas: a multa tem caráter punitivo pelo descumprimento da obrigação, enquanto os juros de mora têm caráter indenizatório pela privação do capital. (...)”
(TJMT, ApCív 1001003-59.2024.8.11.0095, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025).

No contrato em exame, há previsão expressa de multa moratória de 2%, além dos juros de mora de 1% ao mês capitalizados de forma simples, ambos aplicáveis ao período de inadimplemento, sem previsão de comissão de permanência, o que evidencia a regularidade da estipulação e afasta qualquer alegação de cobrança indevida ou sobreposição de penalidades.

VENCIMENTO ANTECIPADO

Apesar de os apelantes sustentarem a necessidade de dedução dos juros relativos às parcelas vincendas, com fundamento no art. 1.426 do Código Civil, a tese não merece acolhimento.

A liquidação antecipada ocorre quando o devedor, visando quitar um débito antes do final do prazo contratado, realiza o pagamento voluntário da obrigação. Nesses casos, o art. 52, § 2o, do CDC, o art. 7o do Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura), o art. 7o da Resolução n. 2.878/2001 do CMN e a Resolução n. 3.516/2007 do Banco Central asseguram o direito potestativo do devedor à redução proporcional dos juros e demais acréscimos, como forma de estimular a quitação antecipada e evitar o enriquecimento sem causa do credor.

O vencimento antecipado da dívida, por sua vez, constitui fenômeno contratual diverso, que antecipa a data do vencimento originalmente fixada, possibilitando ao credor exigir o cumprimento integral da obrigação quando verificado o inadimplemento contratual — ou seja, quando o devedor deixa de pagar as parcelas no tempo e modo ajustados. Trata-se de consequência jurídica decorrente da inexecução culposa do devedor, não de exercício de faculdade a ele conferida.

Assim, quando há vencimento antecipado decorrente de inadimplemento, a parte devedora não pode vindicar a redução proporcional dos juros e demais encargos, porquanto a antecipação da exigibilidade decorreu de sua própria conduta – o descumprimento da obrigação –, e não de liberalidade ou conveniência.

No caso em análise, o contrato firmado entre as partes prevê a cláusula de vencimento antecipado, nos seguintes termos:

“(...) A falta de pagamento de qualquer parcela, no prazo fixado, importa em vencimento antecipado desta Cédula, tornando-se exigível o saldo devedor integral, com os encargos aqui ajustados. (...)

VENCIMENTO ANTECIPADO - É facultado à COOPERATIVA considerar antecipadamente vencido presente instrumento, exigindo o imediato pagamento do saldo devedor, tornando exequíveis as garantias constituídas, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, para os efeitos do artigo 397 do Código Civil, caso o(a) ASSOCIADO(A) além das demais hipóteses previstas neste instrumento, venha a incorrer em algum dos seguintes casos: (...)”
(
sic
, id. 325633882).

Não bastante, o descritivo de cálculo apresentado pela apelada indica que a cláusula de vencimento antecipado foi aplicada observando a data de 05/fevereiro/2024, antes da distribuição da ação de execução no dia 07/fevereiro/2024.

Da análise do documento, verifica-se que apenas uma das 36 parcelas foi paga, com a respectiva amortização do valor devido, resultando no seguinte demonstrativo: subtotal de parcelas abertas (R$ 157.374,18), subtotal de amortizações (R$ 530,14), perfazendo o total da dívida em R$ 156.844,04.

Assim, o valor calculado representa a consequência natural do vencimento antecipado, ou seja, a exigibilidade da totalidade da dívida, com os encargos devidos até então, deduzida a amortização correspondente à única parcela adimplida.

Importante considerar que os apelantes não apresentaram elementos capazes de infirmar a análise objetiva do documento apresentado pela apelada, limitando-se a alegações genéricas de que os juros estariam calculados de forma integral, o que não se sustenta diante da clareza do demonstrativo.

Por derradeiro, a invocação do art. 1.426 do Código Civil não se sustenta, porquanto referido dispositivo integra o Título X do Código Civil, que trata especificamente do penhor, da hipoteca e da anticrese, dispondo que
“nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”
.

O dispositivo estabelece regra aplicável exclusivamente às dívidas garantidas por direitos reais de garantia, situação que não se identifica na espécie, onde a Cédula de Crédito Bancário conta apenas com a garantia pessoal de aval prestado pelos apelantes Ricardo Lopes da Silva Cunha e Michelle Silveira Denadai.

Dessa forma, o dispositivo legal invocado não se aplica à situação dos autos.

TEORIA DA LESÃO ENORME

Os apelantes invocam a teoria da lesão, ao argumento de que o aumento da rentabilidade em mais de 20% do lucro ou proveito econômico decorrente do negócio seria abusivo.

Para a caracterização do instituto jurídico da lesão, previsto no art. 157 do Código Civil, exige-se a concomitância de elemento objetivo, consubstanciado na desproporção das prestações, apta a gerar onerosidade excessiva e prejuízo a uma das partes, e de elemento subjetivo, materializado na situação de necessidade ou de inexperiência do agente.

No caso em exame, os apelantes não demonstraram a ocorrência dos requisitos legais para caracterização da lesão, notadamente a premente necessidade ou inexperiência no momento da contratação, tampouco a manifesta desproporção entre as prestações.

A simples insatisfação posterior com os encargos contratados não autoriza a revisão do contrato com fundamento na teoria da lesão, especialmente quando os termos foram livremente pactuados entre partes capazes e os encargos estão compatíveis com as práticas de mercado.

Registre-se que a empresa apelante é pessoa jurídica atuante no ramo de restaurante, presumindo-se experiência comercial e capacidade de compreensão dos termos contratuais firmados, afastando-se a hipótese de inexperiência prevista no tipo legal.

EXCESSO DE EXECUÇÃO E INDÉBITO

Rechaçadas as alegações de abusividade dos encargos contratuais, afasta-se a configuração de excesso de execução.

Por consequência lógica, não se sustenta a pretensão de descaracterização da mora e o pedido de repetição do indébito, pois os encargos exigidos encontram amparo nas cláusulas validamente ajustadas.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
TATUALENHA RESTAURANTE LTDA., RICARDO LOPES DA SILVA CUNHA
e
MICHELLE SILVEIRA DENADAI
.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Tema 1.059 do STJ, observada a gratuidade de justiça concedida pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026